Tribunal: TJES
Processo: 5018731-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018731-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID GONCALVES DE MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018731-23.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVID GONÇALVES DE MOURA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WINIE ROBERTA VIEIRA DE SOUZA - MG210649

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INSTRUÇÃO COMPLEXA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de David Gonçalves de Moura contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000686-78.2021.8.08.0059. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da demora na conclusão da instrução processual, que estaria paralisada desde meados de 2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, sob alegação de morosidade processual e desídia do Estado.

III. Razões de decidir
3. O prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível considerar apenas a soma aritmética dos prazos processuais.
4. No caso concreto, constatou-se que as diligências requeridas pelas partes estavam sendo realizadas desde a audiência de 10/6/2024, com decisão judicial determinando nova audiência em continuação para o dia 14/3/2025.
5. A complexidade do feito, que envolve quatro réus com advogados distintos e diversas diligências pleiteadas pelas defesas, justifica a demora na instrução, afastando qualquer desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
6. Prisão cautelar justificada e dentro do prazo razoável, considerando a gravidade do delito, a pluralidade de réus e a necessidade de garantir a regularidade da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando-se a mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. A demora justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de diligências requeridas pelas partes não configura desídia do Poder Judiciário ou do órgão acusatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018731-23.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DAVID GONÇALVES DE MOURA

Advogado do(a) IMPETRANTE: WINIE ROBERTA VIEIRA DE SOUZA - MG210649

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVID GONÇALVES DE MOURA, em face de ato supostamente coator praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Fundão
, nos autos do processo tombado sob nº 0000686-78.2021.8.08.0059, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente foi preso em meados do ano de 2024 contudo, "até a presente data" ainda não foi proferida sentença, havendo excesso de prazo pela morosidade e desídia do Estado.

Deste modo, requer o relaxamento da prisão.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11223094). Informações da autoridade coatora (ID 11422857). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11540945) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, configura medida excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo admissível sua ampliação por meio de interpretação extensiva.

No que tange ao excesso de prazo, ressalto o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, no sentido de que "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui as características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo imprescindível o raciocínio baseado no juízo de razoabilidade para a definição do excesso de prazo, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que apenas se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, sendo inapropriada a aferição com base exclusivamente na soma aritmética dos prazos processuais.

A análise do excesso de prazo na instrução criminal, portanto, deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consta da peça inicial que, em 21 de agosto de 2021, por volta das 13h, em imóvel localizado na Enseada das Garças, Distrito de Praia Grande, Município de Fundão, o apelante, em concurso com os co-denunciados Gustavo Marlone da Rocah, Samuel Ryan do Amaral de Moura e Dionatan Rodrigo Vieira, agindo de forma consciente e voluntária, com emprego de violência e arma de fogo, tentaram subtrair um veículo automotor, ocasionando a morte da vítima Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcellos.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 28 de janeiro de 2024, porém, a instrução processual está paralisada em razão da ausência de impulsionamento judicial para a conclusão da fase probatória, que se arrasta desde meados de 2022, especialmente devido à pendência de agendamento do novo interrogatório solicitado por corréu.

Todavia, ao analisar os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

No Termo de Audiência de 10/6/2024, verifico que o juízo determinou a realização de diligências requeridas pelas partes, antes da realização do novo interrogatório do paciente. Além disso, em 02/7/2024, o juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, considerando petição protocolada pela defesa do paciente, a qual requeria a transferência do réu de presídio, alegando risco à sua vida e integridade física.

Após a conclusão das diligências, o juízo, em 08/10/2024, determinou a intimação das defesas para ciência das diligências realizadas, com prazo para manifestação até 12/11/2024.

A defesa argumenta que, desde junho do corrente ano, a instrução processual encontra-se paralisada em razão da ausência de impulsionamento judicial para a conclusão da instrução probatória. Contudo, como demonstrado, as diligências requeridas pelas partes, em audiência, estavam sendo realizadas. Assim, com a conclusão dessas diligências, aguarda-se o agendamento do novo interrogatório do paciente.

Em consulta ao andamento processual, observo que a audiência em continuação foi designada para o dia 14/3/2025

No caso, concluo que o paciente está preso há menos de um ano, o que, embora não seja irrisório, também não pode ser considerado excessivo.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível pela simples soma dos prazos processuais.

Diante do exposto, não se observa, no caso em análise, desídia por parte do Poder Judiciário ou do órgão acusatório, que diligência prontamente no que tange à oitiva das testemunhas pendentes. Além disso, todos os pleitos da defesa foram analisados com a celeridade devida.

Ressalta-se, ainda, que se trata de feito complexo, envolvendo quatro réus com advogados distintos, sendo pleitadas diversas diligências pelas próprias defesas, razão pela qual o prazo de processamento dos autos não se desarrazoado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)